Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVAS INSUFICIENTES. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento irregular das atividades do agravado é suficiente para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de forma incidente; e (ii) definir se a ausência de localização dos bens do devedor justificaria o deferimento do pedido incidental de levantamento do véu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a autonomia jurídica da sociedade empresária poderá ser afastada quando demonstrada o seu uso abusivo, por meio do desvio de finalidade ou diante da confusão patrimonial, nos exatos termos do art. 50 do Código Civil.
4. Não constitui desvio de finalidade ou confusão patrimonial o suposto encerramento irregular das atividades, tampouco a falta de localização de bens penhoráveis.
5. Por se tratar de medida excepcional, mostra-se necessário o atendimento aos requisitos autorizadores para caracterização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica disposta no art. 50 do CC, com a devida comprovação de que o devedor incorreu em abuso de personalidade com desvio de finalidade ou em confusão patrimonial, com o intuito de lesar seus credores e/ou praticar atos ilícitos, o que não restou demonstrado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Para deferimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é imprescindível o preenchimento dos requisitos da Teoria Maior, prevista no artigo 50 do Código Civil. 2. O encerramento irregular de atividades e/ou a falta de localização de bens da pessoa jurídica executada não é motivo para, sem comprovação de tais circunstâncias, desconsiderar a personalidade jurídica da executada”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EdCiv 07231661420248070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024, p. 4/11/2024; AI 07309279620248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/10/2024, p. 30/10/2024.